Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CRÍTICA À DOSAGEM DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei no 11.343/2006, depois de policiais o flagrarem no afã da venda de porção de maconha e apreenderem em sua residência quinze porções da mesma droga, pesando 358,30g (trezentos e cinquenta e oito gramas e trinta centigramas).

2. Não há flagrante preparado quando os policiais efetuam a prisão em flagrante do réu, após diligências decorrentes de inúmeras denúncias anônimas em desfavor dele, sem qualquer indício de que o induziram ou o instigaram a praticar a traficância. Preliminar rejeitada.

3. Reputa-se provado o crime de tráfico de drogas quando há inúmeras denúncias anônimas em desfavor do réu confesso que antecederam a ação dos policiais condutores do flagrante, os quais narraram a dinâmica delitiva com precisão e não há nada nos autos que desabone a presunção de veracidade dos relatos, ínsita aos atos administrativos em geral.

4. A jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores admite um aumento por cada moduladora negativa de um sexto sobre a pena-base. Aumento em patamar superior necessita de fundamentação concreta e específica. Dosimetria reajustada.

5. A utilização de condenações anteriores distintas transitadas em julgado, em fases diversas da dosimetria – para aumentar a pena-base pelos maus antecedentes e para justificar a reincidência na fase intermediária – não configura bis in idem.

6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO.